Tribunal: TJDFT
Processo: 0730158-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0730158-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO CRISPIM GONCALVES, DAVID JOSE CABRAL FERREIRA DA COSTA AGRAVADO: LAZARO FLAUSINO, MARLENE DE FARIA FLAUSINO, PANIFICADORA PAO ITALIANO LTDA - EPP, PANIFICADORA E CONFEITARIA MAR EIRELI - ME, PANITALIA PARTICIPACOES E SISTEMA DE FRANQUIA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTRO (Advogados/Exequentes) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, manejado por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, ora Agravados, condicionou a realização da hasta pública dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0748653-25.2020.8.07.0000. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Retifico a decisão de ID 94464991, uma vez que houve o trânsito em julgado do agravo no 0749775-73.2020.8.07.0000 e o agravo no 0748653-25.2020.8.07.0000 ainda está pendente de recurso. Dessa forma, para evitar prejuízo de terceiro, aguarde-se o trânsito em julgado do agravo no 0748653-25.2020.8.07.0000 para designação de hasta pública. Ao exequente para promover o andamento do processo, requerendo o que lhe aprouver, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.” Os Embargos de Declaração manejados pelos ora Agravantes na origem foram rejeitados. Dizem os Agravantes que “não há qualquer impedimento em relação à continuidade do cumprimento de sentença, pois tanto o Recurso Especial como o Agravo em Recurso Especial apresentados pelos Agravados não são dotados de efeito suspensivo, ainda mais quando seus ex-patronos renunciaram ao mandato conferido pelos Devedores” (Num. 29147278 - Pág. 5). Argumentam que deve ser determinada imediatamente a realização da hasta pública, notadamente em face da demora natural dos julgamentos pelo Superior Tribunal de Justiça e da recente perícia judicial levada a efeito para avaliação dos imóveis penhorados. Ressaltam que “o Presidente do TJDFT não admitiu o referido REsp dos Agravados e houve decisão anterior do Juízo de piso, proferida no ID 72578800, que garantiu a meação do cônjuge virago, ou seja, não há qualquer ‘prejuízo de terceiro’ (erroneamente ventilada na Decisão Agravada)” (Num. 29147278 - Pág. 6). Quanto ao perigo da demora, afirmam os Agravantes que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são evidenciados com a manutenção da autoridade do Acórdão desse TJDFT aliada à perícia judicial homologada pelo Juízo a quo, não existindo qualquer impedimento para o leilão quando resguardada a meação da esposa do Agravado” (Num. 29147278 - Pág. 7). Postulam a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e posterior confirmação no julgamento do mérito para “a efetivação da tutela jurisdicional nos referidos Acórdãos (docs. 05 e 06), com a continuidade regular do cumprimento definitivo de sentença, mediante a designação de leilão judicial na integralidade dos imóveis, resguardando a meação da esposa do Executado (50%) no resultado do leilão judicial (conforme próprias decisões na origem de ID 51335318 e ID 72578800)” (Num. 29147278 - Pág. 8). Preparo regular (Num. 29147279 e 29147280). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALBERTO CRISPIM GONÇALVES E OUTRO (Advogados/Exequentes) contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Décima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0029278-72.2003.8.07.0001, manejado por PETRI CUNHA LTDA. em desfavor de LÁZARO FLAUSINO E OUTROS, ora Agravados, condicionou a realização da hasta pública dos imóveis (salas comerciais) constritos no Feito originário ao trânsito em julgado do Agravo de Instrumento n.o 0748653-25.2020.8.07.0000. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o segundo requisito. Com efeito, sem embargo da análise que será realizada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso pelo Órgão Colegiado, entendo que não se encontra demonstrado o risco de dano grave apto a justificar a concessão de antecipação de tutela recursal. A argumentação desenvolvida nas razões recursais volta-se, essencialmente, para a tentativa de demonstrar a probabilidade do direito dos Agravantes. Quanto ao requisito da urgência, os Agravantes afirmam que “o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo são evidenciados com a manutenção da autoridade do Acórdão desse TJDFT aliada à perícia judicial homologada pelo Juízo a quo, não existindo qualquer impedimento para o leilão quando resguardada a meação da esposa do Agravado” (Num. 29147278 - Pág. 7), o que, a toda evidência, não supre o requisito legal em questão. Desse modo, não se vislumbra o efetivo risco de dano, o qual, “há de ser grave e ao mesmo tempo irreparável ou de difícil reparação. A gravidade do dano está tarifada pela sua possibilidade de esvaziar total ou parcialmente a pretensão buscada na ação principal; a impossibilidade de reparação igualmente deve ser considerada diante do direito almejado pelo processo principal, de forma que não possa ser reparado in natura ou no seu equivalente.” (RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva. Tutela Provisória – Tutela de urgência e tutela da evidência Do CPC/1973 ao CPC/2015. Coordenado por TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER e EDUARDO TALAMINI. 1a ed. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2016. pp 138/139). Nesse descortino, a referida argumentação não demonstra o preenchimento da exigência legal consistente no perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo. Assim, sem embargo da oportuna discussão quanto à probabilidade do direito dos Agravantes, não se vislumbra a urgência necessária à apreciação de seu pleito em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, já que não está presente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 21 de setembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador